Tribunal: STM
Processo: 7000765-82.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. IPM. TRANCAMENTO. PECULATO-FURTO. COAÇÃO. SINDICÂNCIAS PRÉVIAS. ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. INDEPENDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
IPM instaurado para apurar, em tese, os crimes de peculato-furto e coação em razão de requisição de membro do Ministério Público Militar.
O cerne do pedido de trancamento reside na alegação de ausência de justa causa, fundamentada na circunstância de os fatos terem sido objeto de duas sindicâncias, sendo que a segunda sugeriu o arquivamento dos autos.
O trancamento de inquérito policial militar é providência excepcional, somente admitida quando evidente a ausência de justa causa, a atipicidade formal ou material da conduta, ou quando já extinta a punibilidade.
A premissa de ausência de justa causa não se sustenta neste momento processual, pois há elementos informativos que, minimamente, sugerem a materialidade e a autoria delitivas.
É pacífico o entendimento do STF no sentido da independência entre as esferas administrativa e penal. Desse modo, o arquivamento de sindicância não vincula a atuação do Ministério Público. O Parquet das Armas pode e deve requisitar a instauração de inquérito sempre que verificar a existência de indícios mínimos de crime militar.
A análise aprofundada de controvérsias e fragilidades nas provas (veracidade dos depoimentos, dolo específico, natureza das palavras proferidas) demanda dilação probatória, sendo esta incompatível com a via estreita do habeas corpus.
A jurisprudência desta Corte Castrense reitera que o indiciamento não constitui constrangimento ilegal ou abuso de poder apto a ensejar o trancamento do inquérito policial.
Inexistência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade que justificam o prosseguimento da investigação, inexistindo amparo legal para o trancamento do inquérito policial militar.
Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/02/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000765-82.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: AFRANIO CESAR PEREIRA DO AMARAL
ADVOGADO(A): ALEXANDRE JORGE ESTEVES (OAB RJ243684)
IMPETRADO: PROCURADOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
02/02/2026, na sequência 1, disponibilizada no DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM
DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. OS MINISTROS
JOSÉ BARROSO FILHO E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO NÃO
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000765-82.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: AFRANIO CESAR PEREIRA DO AMARAL
ADVOGADO(A): ALEXANDRE JORGE ESTEVES (OAB RJ243684)
IMPETRADO: PROCURADOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. IPM.
TRANCAMENTO. PECULATO-FURTO. COAÇÃO. SINDICÂNCIAS
PRÉVIAS. ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. INDEPENDÊNCIA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
IPM instaurado para apurar, em tese, os crimes de peculato-furto e coação em
razão de requisição de membro do Ministério Público Militar.
O cerne do pedido de trancamento reside na alegação de ausência de justa
causa, fundamentada na circunstância de os fatos terem sido objeto de duas
sindicâncias, sendo que a segunda sugeriu o arquivamento dos autos.
O trancamento de inquérito policial militar é providência excepcional, somente
admitida quando evidente a ausência de justa causa, a atipicidade formal ou
material da conduta, ou quando já extinta a punibilidade.
A premissa de ausência de justa causa não se sustenta neste momento
processual, pois há elementos informativos que, minimamente, sugerem a
materialidade e a autoria delitivas.
É pacífico o entendimento do STF no sentido da independência entre as esferas
administrativa e penal. Desse modo, o arquivamento de sindicância não vincula
a atuação do Ministério Público. O Parquet das Armas pode e deve requisitar a
instauração de inquérito sempre que verificar a existência de indícios mínimos
de crime militar.
A análise aprofundada de controvérsias e fragilidades nas provas (veracidade
dos depoimentos, dolo específico, natureza das palavras proferidas) demanda
dilação probatória, sendo esta incompatível com a via estreita do habeas corpus.
A jurisprudência desta Corte Castrense reitera que o indiciamento não constitui
constrangimento ilegal ou abuso de poder apto a ensejar o trancamento do
inquérito policial.
Inexistência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Presença de indícios
mínimos de autoria e de materialidade que justificam o prosseguimento da
investigação, inexistindo amparo legal para o trancamento do inquérito policial
militar.
7000765-82.2025.7.00.0000
40001380271 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo
legal.
Brasília, 02 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Dr. Alexandre Jorge
Esteves, em favor do Capitão Reformado (Cap Refm Aer) Afrânio César Pereira do
Amaral.
O writ foi impetrado com pedido de medida liminar para o trancamento do
Inquérito Policial Militar nº 003/BASC/2025, autuado sob o nº
7000950-
90.2025.7.01.0001/RJ.
O IPM foi instaurado pelo Comandante da Base Aérea de Santa Cruz (BASC),
por meio da Portaria BASC nº 237/AJUR, de 15/8/2025, e visa apurar, em tese, os crimes de
peculato-furto e de coação, informados na Notícia de Fato (NF) nº 117.2025.000099.
O impetrante alegou a ausência de justa causa para o prosseguimento da
persecução penal. Sustenta que os fatos investigados, suposto furto de um transformador e de
um trator, e coação a subordinados, já haviam sido objeto de duas sindicâncias prévias.
Destaca que o novo Comandante da BASC, ao receber o cargo, “vislumbrou a carência de
materialidade e de nexo causal ante às parcas e inconclusivas afirmações relatadas na 1º
Sindicância” e determinou a abertura de outra sindicância. Ressalta que a 2ª Sindicância,
inclusive, sugeriu o arquivamento dos autos em 6/12/2024, por considerar a denúncia
inverídica e atestando a "inexistência de infração disciplinar, crime militar, tampouco dano
ao Erário".
A defesa apontou, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal em face do
Paciente, que já figura como indiciado.
Em decisão proferida em 6/11/2025, indeferi o pleito liminar por falta de
amparo legal, além da sua nítida imbricação com o mérito.
Na ocasião, solicitei as informações à autoridade coatora na forma programada
pelo art. 472, caput, do CPPM (Evento 6), as quais foram acostadas em 10/11/2025 (Evento
15, INF_HC1).
7000765-82.2025.7.00.0000
40001380271 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer do
Subprocurador-Geral Roberto Coutinho, opinou pela denegação da ordem, diante da
inexistência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder na condução do IPM nº 7000950-
90.2025.7.01.0001/RJ ou de cerceamento da defesa do Paciente (Evento 18).
É o Relatório.
VOTO
O habeas corpus deve ser conhecido, dada a correção da autuação para figurar o
membro do Ministério Público Militar como autoridade coatora, conforme entendimento
consolidado nesta Corte. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.
Embora a defesa tenha inicialmente imputado a coação ao Comandante da Base
Aérea de Santa Cruz, a motivação para a instauração do Inquérito Policial Militar (IPM nº
7000950-90.2025.7.01.0001) se deu em razão de requisição da Procuradora de Justiça Militar
Dra. Hevelize Jourdan Covas Pereira, em 18/6/2025.
Em situações de requisição de instauração de IPM por membro do Ministério
Público Militar, conforme destaquei na minha decisão, ao mencionar o HC nº 7000798-
19.2018.7.00.0000, de relatoria do Ministro Péricles Aurélio de Lima Queiroz, a
jurisprudência desta Corte orienta que o writ impetrado contra tal ato deve ser conhecido e
processado perante este Juízo. A decisão de indeferimento da liminar já havia reconhecido o
equívoco, corrigindo a autuação para determinar a inserção do Ministério Público Militar no
polo passivo. Assim, a autoridade de quem emanou a decisão que efetivamente ensejou a
persecução é o membro do MPM.
O cerne do pedido de trancamento reside na alegação de ausência de justa
causa, fundamentada, principalmente, no fato de o objeto já ter sido apurado em duas
sindicâncias, sendo que a segunda sugeriu o arquivamento por considerar os fatos noticiados
inverídicos.
Ocorre que o trancamento de inquérito policial militar é providência
excepcional, somente admitida quando evidente a ausência de justa causa, quando houver
atipicidade formal ou material da conduta, ou quando já extinta a punibilidade.
A premissa de ausência de justa causa não se sustenta neste momento
processual. Há elementos informativos que, minimamente, sugerem a materialidade e a
autoria delitivas, em tese, dos crimes de peculato-furto e de coação. O próprio despacho de
indiciamento se baseou em "elementos de provas já colhidos, dos termos de declarações de
testemunhas militares, documentos apreendidos, e registros de gravação de câmeras da
BASC". Adiciona-se o fato de que a primeira sindicância já havia concluído pela existência
de indícios do crime de peculato-furto (IPM 7000950-90.2025.7.01.0001, evento 15,
DESPINDIC11) (Grifos no original).
É pacífico o entendimento do STF no sentido da independência entre as esferas
administrativa e penal. Desse modo, o arquivamento de procedimento na via administrativa
não vincula a atuação do Ministério Público. Nesse sentido, destacam-se os seguintes
7000765-82.2025.7.00.0000
40001380271 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

julgados:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COISA
JULGADA MATERIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL.
ANÁLISE APROFUNDADA DE FATOS E PROVAS QUE NÃO É ADMITIDA NA VIA
ESTREITA DO PRESENTE WRIT. I - Denúncia que bem individualiza as condutas e expõe o
fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, não se declara
inepta a denúncia se o seu teor permitir o exercício do direito de defesa. II - O trancamento da
ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando
evidente a ausência de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia descreve conduta que
configura crime em tese. III - As esferas administrativa e penal são independentes, razão
pela qual o arquivamento de procedimento administrativo não vincula a atuação do
Ministério Público na instância penal. IV - Não se admite, na via estreita do habeas corpus,
a análise aprofundada de fatos e provas. V - Ordem denegada.
(HC 88759, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 5-12-2006, DJ
23-2-2007 PP-00025 EMENT VOL-02265-02 PP-00332). (Sem grifos no original).
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR. ART. 251, CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPROVIMENTO. 1. A questão
de direito tratada neste habeas corpus consiste na possível nulidade da instauração de
inquérito policial militar para apurar possível crime perpetrado quanto ao recebimento de
valores de pensão militar em patamar bem superior ao devido. 2. Esta Corte já teve
oportunidade de apreciar casos semelhantes ao presente, inclusive relacionados à possível
estelionato praticado contra a Administração Pública Militar (CPM, art. 251) e, assim,
considerou inviável a discussão sobre matéria fática: nesse sentido, HC 83.673/RJ, rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 01.10.2004; HC 91.399/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ
11.10.2007; HC 74.164/GO, rel. Min. Néri da Silveira, DJ 06.04.2001. 3. Ademais, "as esferas
administrativa e penal são independentes, razão pela qual o arquivamento de procedimento
administrativo não vincula a atuação do Ministério Público na instância penal" (HC
88.759/ES, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 23.02.2007). 4. A instauração de inquérito
policial militar não obrigatoriamente conduzirá ao desfecho do oferecimento de denúncia em
face da paciente, sendo certo que, objetivamente, ficou constatado que o benefício da pensão
militar percebido desde a época em que houve a reversão se deu em valores bem superiores às
quantias devidas, o que não é negado pela recorrente. Assim, questões atinentes à boa-fé (ou
seja, ao elemento subjetivo) da paciente, à inexistência de fraude ou ardil no recebimento do
quantum da pensão, entre outras, merecem ser apuradas no bojo do inquérito. 5. Na fase do
inquérito, diversamente do que ocorre com o oferecimento da denúncia, não se exige que se
aponte, de imediato, todas as circunstâncias que envolveram o fato sob investigação. Tal
ocorre pela simples razão de ainda ser necessária a adoção de medidas e providências de
cunho investigativo, não havendo que se cogitar de violação ao princípio da dignidade da
pessoa humana tão somente em virtude do início do procedimento investigativo. 6. Recurso
ordinário improvido.
(RHC 95035, Relatora: ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 07-10-2008, DJe-216.
DIVULG 13-11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-03 PP-00467). (Sem grifos
no original).
Desse modo, o arquivamento de um procedimento administrativo, como a
segunda sindicância da BASC, não impede a atuação do Ministério Público na instância
penal. O Parquet das Armas pode e deve requisitar a instauração de inquérito sempre que
verificar a existência de indícios mínimos de crime militar.
7000765-82.2025.7.00.0000
40001380271 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Impetrante alega controvérsias e fragilidades nas provas (subtração de
transformador e de trator, e coação mediante gravação). Contudo, a análise aprofundada de
tais questões, como a veracidade dos depoimentos, a intenção (dolo específico) do Paciente
no peculato ou a natureza das palavras proferidas (coação versus orientação exaltada),
demanda dilação probatória, sendo esta incompatível com a via estreita do habeas corpus.
O inquérito policial militar é o instrumento legal e meramente informativo para
a coleta desses elementos. A conclusão das investigações requeridas pelo Ministério Público
Militar poderá tornar certa a existência ou não dos supostos ilícitos penais. A suspensão
prematura do IPM, neste momento, impediria a devida elucidação dos fatos.
Quanto ao alegado constrangimento ilegal decorrente do Paciente figurar como
indiciado, este Tribunal já decidiu que essa condição não se confunde com o perigo de dano
irreparável exigido para a suspensão liminar do procedimento. A investigação em curso busca
apurar a verdade dos fatos e visa subsidiar o Parquet das Armas quanto à conduta a ser
adotada.
Nesse norte, colaciono o seguinte julgado:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS.
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 120 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
DE
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
PROSSEGUIMENTO
DA
INVESTIGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE OFÍCIO PROVIDO. MAIORIA.
A despeito da fundamentação do Juízo de primeiro grau que, em seu Despacho de
encaminhamento dos presentes autos, escudou a remessa do Recurso de Ofício a esta Corte
Castrense no artigo 574, inciso I, do Código de Processo Penal, o Regimento Interno deste
Sodalício possui disposição expressa acerca da matéria ao estabelecer no parágrafo único do
artigo 120 que “(...) Da sentença que conceder a ordem, haverá recurso de ofício.”, adotando-
se o rito procedimental do Recurso em Sentido Estrito, na forma do § 3º do artigo 119 do
referido Diploma regimental. O indiciamento do Recorrido, consoante a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense e referendada pelos demais Pretórios, não constitui
constrangimento ilegal, tampouco abuso de poder apto a ensejar o trancamento do Inquérito
Policial pela via estreita do habeas corpus, mormente porque, na espécie, os autos
evidenciam indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, tornando prematura
qualquer conclusão acerca dos desdobramentos que poderão sobrevir das investigações
conduzidas pela Autoridade Militar no âmbito do CINDACTA II e que estão suspensas em
decorrência da própria Decisão ora submetida ao duplo grau de jurisdição. Ademais, como
cediço, o trancamento da ação penal militar e do próprio inquérito policial militar é medida
excepcional só compatível quando identificada, de pronto, a atipicidade da conduta, ou
quando houver causa extintiva da punibilidade, ou ainda restarem ausentes indícios mínimos
de autoria e de prova da materialidade, bem como identificada ilegalidade ou abuso de poder.
A despeito de o Magistrado a quo ter fundamentado a sua convicção pela concessão da ordem
em eventual reconhecimento do perdão judicial, ainda seria prematuro afiançar que tais
circunstâncias restariam absolutamente comprovadas nos fatos narrados até então. Vale dizer
que a argumentação, como definiu o próprio Magistrado de primeiro grau, se decorrente de
uma suposta provocação reprovável por parte do Ofendido, careceria de maior
aprofundamento e certamente não dispensaria dilação probatória com vistas a ser aferida a
hipótese prevista no artigo 216, § 2º, inciso I, do Código Penal Militar, dispositivo recém
modificado. E tais circunstâncias, convenhamos, não se coadunam nem com o encerramento
prematuro da inquisa, tampouco com a essência da ação mandamental eleita Recurso de
Ofício provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO DE OFÍCIO nº
7000096-63.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 25/4/2024. Data de Publicação: 20/5/2024). (Sem grifos no original).
7000765-82.2025.7.00.0000
40001380271 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa toada, os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstram, de
forma categórica, qualquer causa apta a ensejar o trancamento prematuro da ação penal
militar.
Diante da inexistência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder na condução
do IPM nº 7000950-90.2025.7.01.0001/RJ, da presença de indícios mínimos de autoria e de
materialidade que justificam o prosseguimento da investigação, e da impossibilidade de
dilação probatória na via eleita, inexiste amparo legal para o trancamento do inquérito
policial militar.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem de habeas corpus, por falta
de amparo legal.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380271v7 e do código CRC 9cc2d573.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 11/02/2026, às 02:32:21
7000765-82.2025.7.00.0000
40001380271 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR